Tribunal: TJMT
Processo: 1054846-43.2020.8.11.0041
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054846-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BERLINO ISRAEL LEMES - CPF: 299.029.401-53 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu, com resolução do mérito, o cumprimento de sentença individual proposto com base em título executivo judicial oriundo de ação coletiva.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em verificar se a execução individual, proposta mais de 17 anos após o trânsito em julgado da sentença coletiva, encontra-se prescrita.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se à execução individual o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932, contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme entendimento pacificado pela Súmula n.º 150 do STF e pela tese fixada no Tema n.º 877 do STJ.

4. O lapso temporal decorrido entre o trânsito em julgado da sentença coletiva (25/8/2003) e o ajuizamento do cumprimento individual (23/11/2020) supera o prazo prescricional quinquenal, não havendo nos autos demonstração válida de interrupção da prescrição.

5. A ausência de requerimento de suspensão da ação individual no prazo de 30 dias, nos termos do art. 104 do CDC, impede o aproveitamento da coisa julgada coletiva.

6. Inexistindo causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, correta a sentença que reconheceu a decadência do direito de ação executiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“O prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão exequenda. A ausência de requerimento de suspensão da ação individual impede o aproveitamento dos efeitos da execução coletiva, nos termos do art. 104 do CDC.”.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada:

STF
, Súmula n.º 150;
STJ
, REsp 1.388.000/PR, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.10.2015 (Tema 877);
STJ
- AgInt nos EmbExeMS: 8468 DF 2009/0061486-1, Data de Julgamento: 10/08/2022, S3 - Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 15/08/2022;
STJ
- AgInt no REsp: 1931953 PR 2021/0104775-9, Relator.: Ministro Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 08/09/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/09/2021;
STJ
, Segunda Turma, AgInt no REsp 1890827/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 2 de março de 2021;
TJ-MT
- Apelação Cível: 00242812120178110041, Relator.: Edson Dias Reis, Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024;
TJ-MT
1010541-92.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023;
TJ-MT
10071795820188110000 MT, Relator.: Marcio Aparecido Guedes, Data de Julgamento: 10/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BERLINO ISRAEL LEMES
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença Individual
n. 1054846-43.2020.8.11.0041 ajuizado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a tese de prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que a presente demanda tem origem em sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC, na qual foi reconhecido o direito à incorporação do adicional por tempo de serviço, bem como ao recebimento das respectivas diferenças salariais.

Aduz que a sentença coletiva transitou em julgado em 25/8/2003, porém alega que o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da execução coletiva em 11/7/2005, passando a fluir pela metade após a prática do último ato processual interruptivo.

Assevera que o juízo de origem, em casos análogos, já afastou a prescrição, adotando o entendimento de que a execução coletiva ajuizada pelo sindicato tem o condão de interromper o prazo prescricional para fins de propositura da execução individual.

Argumenta que a sentença de primeiro grau contrariou entendimento pacificado tanto do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quanto do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o curso do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (Id.

297364856).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 304405369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença Individual n.º 1054846-43.2020.8.11.0041, a qual acolheu a tese de prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O título executivo judicial tem como fundamento sentença coletiva proferida nos autos da Ação de Preceito Condenatório n.º 32.361/1998 (Numeração Única: 5648-26.1998.8.11.0041, Código: 31.287), ajuizada pelo Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC, na qual se reconheceu o direito à incorporação do adicional por tempo de serviço, bem como ao recebimento das correspondentes diferenças salariais.

A controvérsia foi submetida ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio de recurso de apelação, ocasião em que a Terceira Câmara Cível ratificou a sentença recorrida, conforme se depreende do acórdão, cuja ementa restou assim consignada (Id. 297363861 – págs. 32/36):

“EMENTA REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA –APELAÇÃO CÍVEL – DESISTÊNCIA – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO– VANTAGENS PECUNIÁRIAS SUPRIMIDAS OU NEGADAS PELO ESTADO –INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA. 1. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal e não será conhecido se houver desistência ou se aquele for declarado inadmissível ou deserto. 2. Estando devidamente comprovada a lesão a direitos dos servidores públicos, ratifica-se a sentença que ordena o pagamento das vantagens ilegalmente suprimidas pelo Estado”

O referido acórdão transitou em julgado em 25/8/2003. Em seguida, o Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC promoveu, em 11/7/ 2005, a
execução da sentença coletiva
, conforme se verifica no documento de Id. 297363861 (págs. 39/40).

Por sua vez, o Apelante ajuizou, em 23 de novembro de 2020, o presente
cumprimento individual de sentença
(Id. 297363859).

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência da prescrição.

É pacífico o entendimento de que o prazo prescricional para a propositura da execução é o mesmo previsto para o ajuizamento da ação de conhecimento, conforme dispõe a Súmula n.º 150 do Supremo Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
. No caso em exame, por se tratar de execução proposta em face da Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, contado a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 1.º do Decreto n.º 20.910/1932,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Nesse sentido, verifica-se que a sentença exequenda, proferida no âmbito da Ação de Preceito Condenatório n.º 32.361/1998 (Numeração Única: 5648-26.1998.8.11.0041, Código: 31.287), transitou em julgado em
25/8/2003
, conforme consignado pelo próprio exequente na petição inicial da execução individual. Todavia, o presente cumprimento de sentença foi distribuído apenas em
23/11/2020
, ou seja, decorrido lapso temporal superior a 17 (dezessete) anos desde o trânsito em julgado, excedendo em muito o prazo quinquenal previsto no artigo 1.º do Decreto n.º 20.910/1932.

Tal circunstância, portanto, impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva formulada.

Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS - PCC. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS EFEITOS FINANCEIROS DAÍ DECORRENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONSUMAÇÃO. COBRANÇA DAS ALUDIDAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS NÃO CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPRIAMENTE DITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE REVISÃO CONFORME CRITÉRIO DA EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A teor do disposto na Súmula 150/STF, o prazo para promover execução em face da Fazenda Pública encontra previsão no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento. No caso concreto, tendo ocorrido o trânsito em julgado na fase de conhecimento em 4/12/2002, é forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, tendo em vista que o ajuizamento desta execução somente se deu em 19/12/2008, quando já decorrido o prazo quinquenal.
2. O cumprimento da obrigação de pagar constitui pretensão autônoma e poderia ter sido iniciado mesmo sem o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, sendo que eventuais parâmetros de cálculo poderiam ter sido discutidos no âmbito da própria execução. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, inclusive, adota o posicionamento no sentido de que
o prazo prescricional para exercício da pretensão executória é único, de forma que a execução da obrigação de fazer não tem o condão de interromper a fluência do prazo prescricional da obrigação de pagar.
[...]

(STJ - AgInt nos EmbExeMS: 8468 DF 2009/0061486-1, Data de Julgamento: 10/08/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/08/2022) (g.n)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ART. 1º, DECRETO 20.910/32. SÚMULA 150 DO STF. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

2. Tratando-se de sentença líquida,

o prazo prescricional de cinco anos para a execução contra a Fazenda Pública é contado a partir do trânsito em julgado, conforme previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e consolidado pela Súmula 150 do STF. 3. No presente caso, reconhecida a prescrição quinquenal, pois o cumprimento de sentença foi promovido após o decurso do prazo de cinco anos do trânsito em julgado da decisão
. 4. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00242812120178110041, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024) (g.n)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL – PRESCINDIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

[...]

5. Uma vez líquida a dívida, o prazo prescricional para a sua execução é o mesmo para a propositura da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150, do STF.
(N.U 1010541-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023) (g.n)

Ademais, aplica-se ao caso concreto o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.388.000/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 877), ocasião em que se fixou a seguinte tese com efeito vinculante:

“O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90.”

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TEMA 877/STJ.

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.388.000/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 877), pacificou o entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento da ação individual executiva que visa ao cumprimento de sentença originária de ação civil pública, sendo o referido lustro contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva
, independentemente da notícia da propositura da ação coletiva exigida pelo art . 94 do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo da intimação pessoal dos exequentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1931953 PR 2021/0104775-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2021) (g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — PRELIMINAR — PRESCRIÇÃO — TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA — DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA — TEMA REPETITIVO Nº 877 (RESP 1388000/PR) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA — FUNDAMENTO DE ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO - RECURSO PROVIDO.
Em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1388000/PR (Tema 877), com tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos, “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8 .078/90”
. Assim, demonstrada a dissonância entre o fundamento do acórdão do Tribunal com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.

(TJ-MT 10071795820188110000 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2021) (g.n)

Ainda que assim não fosse, cumpre destacar que a existência de execução de sentença coletiva, na qual se discute o mesmo objeto da execução individual, não configura óbice à sua propositura, porquanto afasta a litispendência. Todavia, para que o exequente possa se beneficiar dos efeitos da decisão proferida na demanda coletiva, é necessário requerer a suspensão da ação individual, nos termos do artigo 104 da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990:

“Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada
erga omnes
ou
ultra partes
a que aludem os incisos II e III do artigo anterior
não beneficiarão os autores das ações individuais
, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.”

Ressalte-se que não há nos autos qualquer notícia de que o exequente tenha requerido, no processo individual, a suspensão de sua execução no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do ajuizamento da execução coletiva.

Ademais, observa-se que o Apelante ajuizou o presente cumprimento de sentença individual 17 (dezessete) anos após o trânsito em julgado da ação coletiva, ocorrido em 25 de agosto de 2003, e 15 (quinze) anos após o ajuizamento da correspondente execução coletiva, em 11 de julho de 2005, extrapolando, assim, o limite temporal prescricional, ainda que se considere a hipótese de interrupção do prazo com fluência reduzida.

Desse modo, por não se configurar a litispendência, a parte autora, ao iniciar ou prosseguir com a demanda individual,
renunciou
aos efeitos decorrentes da execução coletiva, de modo que, uma vez operado o trânsito em julgado da ação individual, não poderá mais se beneficiar do título judicial coletivo.

[...]
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1890827/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 2 de março de 2021). (g.n)

Assim, diante da ausência de prova idônea quanto à interrupção válida da prescrição, e sendo inequívoco o transcurso do lapso quinquenal entre o trânsito em julgado da sentença coletiva e o ajuizamento do cumprimento individual, revela-se acertada a sentença que reconheceu a prescrição, com fundamento no artigo 1.º do Decreto n.º 20.910/1932 e no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025